Tribunal: TJSP
Processo: 1015771-36.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão à anulação de multas por falta de indicação de condutor, com fundamento na ausência da dupla notificação – Sentença de extinção, diante da perda superveniente do interesse processual, com condenação da apelante aos ônus da sucumbência – Pleito de reforma da sentença para julgamento do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão à anulação de multas por falta de indicação de condutor, com fundamento na ausência da dupla notificação – Sentença de extinção, diante da perda superveniente do interesse processual, com condenação da apelante aos ônus da sucumbência – Pleito de reforma da sentença para julgamento do mérito e inversão do ônus da sucumbência – Cabimento em parte – Extinção do feito, pela perda superveniente do interesse de agir da apelante – Possibilidade de fixação de sucumbência com base no princípio da causalidade quando a sentença é de extinção pela perda superveniente do interesse processual – Precedentes do STJ – Cancelamento das multas pelo apelado em data posterior ao ajuizamento da presente ação anulatória pela apelante – Reconhecimento da procedência da pretensão – Apelado que deu causa ao ajuizamento da demanda – Necessidade do pagamento das verbas sucumbenciais pelo apelado – Sentença reformada – APELAÇÃO provida em parte, para condenar o apelado ao pagamento das verbas de sucumbência, com honorários advocatícios fixados em percentual mínimo sobre o valor da condenação a ser liquidado em favor da apelante, observados os arts. 85, §§3o e 4o, II, e 90, §4o, todos do CPC.